Tribunal: TJMT
Processo: 1082727-42.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082727-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLORINDA BORGES LEAO MONTEIRO - CPF: 959.201.531-72 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), MARGARETTE REGINA BORGES - CPF: 070.048.001-30 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.111.151-11 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRAZO REGULAMENTAR RESPEITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por FLORINDA BORGES LEÃO MONTEIRO e MARGARETTE REGINA BORGES contra sentença proferida pelo juízo do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, id. 358100361.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se restou comprovada nos autos a ocorrência de falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, decorrente de alegada suspensão indevida do fornecimento, apta a ensejar o dever de indenizar por danos morais.

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Contudo, a inversão não exime o consumidor da apresentação de prova mínima de suas alegações, tampouco transfere ao fornecedor o ônus de provar fatos que estão ao alcance do próprio consumidor demonstrar

4. Embora as recorrentes aleguem que a interrupção perdurou por vários dias, os documentos juntados aos autos não comprovam tal alegação. No vídeo juntado aos autos (id. 358098943) verifica-se que a própria parte recorrente afirma que já havia se passado aproximadamente 24 horas desde o início da suspensão do fornecimento da energia. Além disso, os protocolos administrativos registrados (ID 358098942) indicam que os chamados foram abertos em 22/11/2025, com previsão de conclusão para o mesmo dia às 02h22 e às 15h43, o que reforça a conclusão de que o atendimento ocorreu dentro da normalidade operacional. Dessa forma, não há nos autos qualquer prova que demonstre que a interrupção se prolongou por dias, como sustentado pelas recorrentes.

5. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece prazo de 48 horas para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em área rural. No caso dos autos, não restou demonstrado que tal prazo foi ultrapassado de forma injustificada, tendo a recorrida apresentado relatório interno indicando que o atendimento foi realizado dentro do prazo permitido, id, 358100358.

6. A recorrida sustentou que a interrupção decorreu de situação emergencial causada por caso fortuito, circunstância que, nos termos do art. 6º, § 3º, I, da Lei nº 8.987/95, não caracteriza descontinuidade do serviço quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, afastando o nexo causal e o dever de indenizar.

7. As recorrentes não apresentaram prova robusta capaz de infirmar as alegações da concessionária ou de demonstrar que a interrupção decorreu de conduta culposa da fornecedora de serviços. A simples alegação de adimplência, desacompanhada de prova técnica sobre as condições da rede elétrica e das causas da interrupção, não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço. A propósito:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SUSPENSÃO PROLONGADA E INDEVIDA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração. A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido. (N.U 1013489-58.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”.

8. O dano moral não restou configurado. A interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica, quando decorrente de causas técnicas ou fortuitas e sanada dentro do prazo regulamentar, não configura, por si só, ofensa à dignidade da pessoa humana ou aos direitos da personalidade das recorrentes.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita concedido em relação à execução das verbas sucumbenciais.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026